Tribunal: CARF
Processo: 10768.013057/90-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10768.013057/90-07 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-002.463 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
10 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
SÃO JORGE ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO SC LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1984
LANÇAMENTO REFLEXO.
O lançamento de IRRF sendo decorrente da mesma infração tributária, a
relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento
deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência principal de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração com a
exigência do crédito tributário no valor de 30.339,68 BTNF a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), juros de mora e multa de ofício proporcional, referente ao dezembro de 1984,
e-fls. 03-07:
Lançamento decorrente da fiscalização de IRPJ no qual foi apurada a redução de receita
operacional e ou redução do lucro líquido do(s) exercício(s) caracterizados como
distribuição de valores aos sócios ou acionistas e, desta forma tributada(s)
exclusivamente na fonte à alíquota de 25%. [...]
Art. 8o do DL 2.065/1983.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.013057/90-07
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.013057/90-07

Este procedimento administrativo é decorrente do Auto de Infração lavrado contra
a pessoa jurídica acima identificada de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) formalizado no
processo principal no 10768.013054/90-19, e-fls. 21-19.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na Decisão
DRF/RJ/RJ no 2630, de 23.05.1991, e-fls. 22-23:
Aplica-se aos procedimentos intitulados decorrentes ou reflexos o decidido
sobre a ação fiscal que lhe de origem por terem suporte fático comum. Assim o
lançamento principal foi julgado procedente, o mesmo destino deve ser dada à
exigência principal.
AÇÃO FISCAL PROCEDENTE
Recurso Voluntário
Notificada em 29.05.1991, e-fl. 25, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.07.1991, e-fls. 26-28, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. Destaque-se, antes de mais nada, que o presente RECURSO observa o prazo
legal de 30 (trinta) dias para esse fim, contado que é da data da ciência da decisão de
primeiro grau.
3. No mérito, trata-se de tributação reflexa, decorrente de outro AUTO DE
INFRAÇÃO igualmente lavrado contra a recorrente, de cobrança de IMPOSTO DE
RENDA DE PESSOA JURÍDICA, conforme processo administrativo fiscal no 10.768-
013.054/90-19, contra o qual já foi interposto o competente RECURSO voluntário.
4. Tratando-se, como se trata de mera DECORRÊNCIA, onde existe a relação
de causa e efeito, requer a recorrente o sobrestamento do feito, até julgamento do
RECURSO referido no item precedente.
Concernente ao pedido expõe que:
5. E o que postula e espera ser atendida.
Acórdão do Recurso Voluntário
Consta no dispositivo do Acórdão no 102-27.644, de 10 de dezembro de 1992, e-
fls. 31-33:
ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, não tomar conhecimento do recurso por intempestivo.
Ato seguinte, a Recorrente dirigiu petição à Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), requerendo o retorno do processo ao CARF, sob a alegação de que o Relator do caso se
equivocou na contagem do prazo para interposição do recurso, e-fls. 46-47. Em resposta, e-fls.
51/52, a PFN indeferiu o pedido ressaltando que a decisão da segunda instância administrativa
era definitiva.
Irresignada, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança de no 93.00.25888-5
requerendo o retorno do processo ao CARF, que pode juntamente com os processos abrigar o
lançamento principal e os demais reflexos, para a realização de novo julgamento.
Na decisão judicial de primeiro grau, a segurança foi denegada, e-fls. 59-66, mas
o recurso de apelação foi provido, e-fls. 115-124, determinando-se “a reapreciação do recurso
administrativo interposto, tendo em vista sua tempestividade.”
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.013057/90-07

Em pesquisa no sistema e-processo, ora realizada, verifica-se que o processo no
10768.013054/90-19, que abriga o lançamento principal, encontra-se na Divisão da Dívida Ativa
da União na PRFN da 2a Região (DIAFI-DÍVIDA-PRFN/2), e-fls. 132-134.
Despacho de Encaminhamento – Cumprimento de Decisão Judicial
Está registrado no Despacho de Encaminhamento 1a Câmara/2a Seção/CARF, de
13 de setembro de 2017:
Senhor Presidente,
Trata-se de Apelação em Mandado de Segurança (e-fls. 115/124) originário do
TRF da 2a Região, a qual deu-se provimento para que seja reapreciado o Recurso
Voluntário interposto (e-fls. 21/23), tendo em vista sua tempestividade.
O referido Recurso Voluntário foi julgado em sessão realizada em 10 de
dezembro de 1992 (Acórdão n° 102-27.644), pela 2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes, que não conheceu do Recurso por intempestividade (e-fls. 25/27).
A matéria em discussão nos presentes autos é [IRRF], instaurado em
decorrência de autuação (e-fls. 01/04) por omissão de receitas relativas ao IRPJ.
Consoante o Inciso III, Art. 2° da Portaria n° 41, de 17 de fevereiro de 2009,
que instalou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a 2a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes passou a ser denominada 3a Câmara da 3a Seção do CARF
e seu colegiado a constituir a 1a Turma Ordinária dessa Câmara.
Contudo, de acordo com o Inciso IV, Art. 2o, Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015, compete à 1a Seção processar e
julgar recursos de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a contribuição para o PIS/Pasep, quando reflexo do IRPJ.
Portanto, em cumprimento a citada decisão judicial, sugiro que o processo em
epígrafe seja encaminhado ao Serviço de Assessoria Técnica da 1a SEJUL, para
sorteio no âmbito dessa Seção. [...]
De acordo. Encaminhe-se conforme proposto.
Diligência
O julgamento foi convertido na realização de diligência consubstanciada na
Resolução da 3a TE/1a Seção no 1803-000.277, de 07.10.2020, e-fls. 139-143 (art. 15, art. 18 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, a SRRF/7a Região
elaborou o Despacho de e-fl. 149 do qual a Recorrente foi notificada, e-fls. 152, e permaneceu
silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Conhecimento do Recurso Voluntário
Tomo conhecimento do recurso voluntário apresentado pela Recorrente por força
de cumprimento de decisão judicial dado o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso
XXXV do art. 5o da Constituição Federal), qual seja, no Mandado de Segurança de no
93.00.25888-5 que tramita junto ao Tribunal Regional Federal da 2a Região e na Apelação em
Mandado de Segurança no 95.02.20857-9, e-fls. 115-124, em cuja decisão está expresso:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.013057/90-07

I – Compulsando o calendário de 1991 verifica-se que o recurso administrativo
fiscal é tempestivo, iniciando-se o prazo para interposição em 31.05.1991 e expirando
em 01.07.91, de tal forma que o recurso administrativo deveria ser conhecido e
apreciado no mérito.
II – O reexame da questão fiscal por inexatidão material pode ser obtido através
de mera representação do sujeito passivo à autoridade fiscal competente para execução
do acórdão.
III – Restrição à garantia de defesa do apelante, com base no art. 5o, LV, da
CF/88 que assegura aos litigantes, tanto em processo judicial como administrativo a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
IV – Retorno do Processo Administrativo Fiscal ao Conselho de Contribuintes
do Ministério da Fazenda, para reapreciação do recurso interposto, tendo em vista sua
tempestividade.
V – Apelação provida.
Processo Principal no 10768.013054/90-19 – Lançamento de Ofício de IRPJ
Está registrado na Decisão DRF/RJ/RJ no 2627, de 23.05.1991, proferida no
processo principal no 10768.013054/90-19, e-fls. 17-21:
A falta de comprovação da origem e do efetivo ingresso na pessoa jurídica dos
suprimentos de caixa, contabilizados como sendo fornecidos por sócio, autoriza a
presunção de omissão de receita com base na ilação de que os recursos foram gerados
na própria empresa.
AÇÃO FISCAL PROCEDENTE [...]
O lançamento foi efetuado em razão de, em fiscalização externa realizada no,
domicilio da citada empresa, ter sido verificada omissão de receita, em virtude da não
comprovação da origem e efetiva entrega de recursos supridos ao Caixa pelo 'sócio
José Carlos Franco de Abreu, no valor de Cr$ 224.595.000,00. [...]
Com referência ao alcance da decadência pleiteada pela impugnante quanto ao
suprimento.de Cr$150.000.000,00, efetuado pelo sócio José Carlos Franco de Abreu
em 02.01.84, e que, por conseguinte, seria decorrente de evento ocorrido no ano-base
de 1983, não há de ser considerado, pois o lançamento em causa refere-se ao Imposto
de Renda -Pessoa Jurídica e o Fisco exerceu seu direito de constituir o crédito
tributário-no-prazo estabelecido no art. 173, parágrafo único, do CTN.
A simples prova da capacidade financeira do sócio não bastaria para
comprovação dos suprimentos efetuados à pessoa jurídica. No presente caso, nem
mesmo havia disponibilidade financeira para tal, como demonstra a declaração de
Imposto de Renda - Pessoa Física, exercício 1985, do sócio supridor (fls. 38 a 50),
cuja declaração de bens em 31.12.83 apresenta saldos bancários que não cobrem o
suprimento de Cr$150.000.000,00, efetuado em 02.01.84.
Se o sócio da pessoa jurídica não comprovar, com documentação hábil e idónea,
coincidente em datas e valores com o numerário suprido, a origem externa à empresa
destes mesmos valores, há presunção "juris tantum" de que houve omissão de receita.
Quanto ao prejuízo referente ao exercício 1984, que o contribuinte quer
compensar com a matéria tributável apurada, a declaração de Imposto de Renda -
Pessoa Jurídica (fl. 17) e o sistema da SRF Conta - Corrente Compensação de
Prejuízos (f1. 37) evidenciam a existência de lucro no período.
Não prosperam, portanto, os argumentos da autuada pela improcedência do
lançamento, já que a mesma não logrou provar a origem dos suprimentos e nem a sua
efetiva entrega, o que caracteriza omisso de receitas.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.013057/90-07

Consta no dispositivo do Acórdão no 102-27.641, de 10.12.1992, proferido no
principal no 10768.013054/90-19 de IRPJ, e-fls. 135-138:
ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, não tomar conhecimento do recurso por intempestivo.
Sobre a apreciação judicial do lançamento principal de IRPJ e em razão dos
elementos de defesa trazidos pela Recorrente em relação ao presente lançamento de ofício de
IRRF, dado que é reflexo do lançamento de ofício de IRPJ, foi proferida a Resolução da 3a TE/1a
Seção no 1803-000.277, de 07.10.2020, e-fls. 139-143, para conversão do julgamento do recurso
voluntário em diligência (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972).
Em atendimento, a SRRF/7a Região elaborou o Despacho em 04.11.2020, e-fl.
149:
Fica o interessado cientificado da Resolução do Conselho Administrativo de
recursos Fiscais (CARF), cuja cópia segue em anexo, e intimado a, no prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir da ciência nos termos da legislação em vigor, apresentar
os documentos comprobatórios do objeto e pé do Mandado de Segurança de no
original 93.00.25888-5 que tramita junto ao Tribunal Regional Federal da 2a. Região
na Apelação em mandado de Segurança no. 95.02.20857-9, em especial identificando
quais processos administrativos fiscais que estão alcançados pelo provimento
jurisdicional, em especial o Auto de Infração de IRPJ principal formalizado no de no.
10768.013054/90-19, dada a relação de causalidade com o Auto de Infração de IRRF
tratado no processo no. 10768.013057/90-07 (ao qual essa intimação se refere).
A Recorrente foi notificada, e-fls. 152, e permaneceu silente.
Pode-se inferir que o lançamento de ofício de IRPJ formalizado no processo
principal no 10768.013054/90-19 foi mantido e se encontra findo na esfera administrativa após a
verificação do controle da legalidade (Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), pois se
encontra na Procuradoria Regional da Fazenda Nacional desde 04.01.201, e-fls. 132-134.
Processo Reflexo no 10768.013057/90-07 – Lançamento de Ofício de IRRF
A Recorrente afirma que o presente processo deve ser sobrestado, dado que é
reflexo do processo principal no 10768.013054/90-19 de exigência de IRPJ.
O procedimento é considerado reflexo quando constatado entre processos
formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova,
mas referentes a tributos distintos (inciso III do art. 6o do Regimento Interno do CARF, previsto
na Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
No que se refere ao sobrestamento do julgamento dos presente autos, tem-se que
como o lançamento principal de IRPJ formalizado no processo principal no 10768.013054/90-19
encontra-se findo na esfera administrativa não cabe deferir o pedido de sobrestamento do
presente feito.
No presente processo a exigência reflexa de IRRF tem como base legal o art. 8o
do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983, abaixo reproduzido:
Art. 8o A diferença verificada na determinação dos resultados da pessoa jurídica, por
omissão de receitas ou por qualquer outro procedimento que implique redução no lucro
líquido do exercício, será considerada automaticamente distribuída aos sócios,
acionistas ou titular da empresa individual e, sem prejuízo da incidência do Imposto
sobre a Renda da pessoa jurídica, será tributada exclusivamente na fonte à alíquota de
25% (vinte e cinco por cento).
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.013057/90-07

O lançamento de IRRF sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação
de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe
aquele que foi dado à exigência principal de IRPJ, formalizado no processo principal no
10768.013054/90-19 que foi considerado procedente.
Consta Decisão DRF/RJ/RJ no 2630, de 23.05.1991, e-fls. 22-23, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Visto e examinado o presente processo, no qual a empresa acima identificada
interp0e, tempestivamente, a impugnação de fls. 06 à exigência do crédito tributário
consubstanciada no auto de infração de fls. 01 a 04, que é decorrente do feito fiscal
discutido no processo no. 10768-013.054/90-19, o qual, por sua vez, refere-se ao
imposto de renda pessoa jurídica e tem como Justificativa omissão de receitas, e,
CONSIDERANDO que aplica-se à exigência reflexa o mesmo tratamento
dispensado ao lançamento matriz, em razão de sua intima relação de causa e efeito;
CONSIDERANDO que a autuação que 'deu origem ao procedimento fiscal em
tela foi julgada procedente, conforme decisão inserida neste processo às fls. 13 a 17
CONSIDERANDO tudo mais que do processo consta,
JULGO a ação fiscal em causa igualmente procedente. Em decorrência,
mantenho o crédito tributário lançado no presente auto de infração, sujeita aos
acréscimos legais cabíveis, a serem calculados à época do recolhimento.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital